Tribunal: CARF
Processo: 12266.720827/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720827/2013-24
ACÓRDÃO
3201-012.595 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO APONTADO NÃO CONFIRMADO.
Somente cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Vicio apontado não confirmado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos embargos, em razão da não confirmação do vício apontado.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto[a] integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.595 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720827/2013-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de declaração opostos pela Unidade Preparatória em face do
Acórdão 3201-010.055, proferido em 24/11/2022, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
Aproveito-me do relatório elaborado pelo Presidente por ocasião do exame de
admissibilidade:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que:
Pelo Auto de Infração (fls. 02/12) verifica-se que foram lançados fatos geradores
em 06/04/2008, 14/04/2008, 19/04/2008 e 28/04/2008, todos anteriores a
01/04/2009.
De acordo com a IN RFB n.o 800/2007 (com redação dada pela IN RFB n.o
899/2008) em seu art. 50:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro
de 2008).
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (g.n.)”
Ainda, os lançamentos, s.m.j., refere-se apenas a retificações. Vejamos o
que consta no Acórdão em comento:
“Contudo, o simples fato de o registro ter sido retificado após a atracação
do navio não pode servir de suporte à autuação, conforme Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 04 de fevereiro de 2016, cuja ementa
assim dispõe:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVOTRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada
ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações
ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.595 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720827/2013-24
3
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais:
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007 (g.n.)”.
Assim, proponho o retorno deste processo para análise quanto ao mérito
constante do Acórdão, tendo em vista que todos os fatos geradores foram
anteriores à 01/04/2009.

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
De fato, apesar de o Auto de Infração (fls. 02/12) apontar que foram lançados
fatos geradores em 06/04/2008, 14/04/2008, 19/04/2008 e 28/04/2008, todos
anteriores a 01/04/2009 o mérito discutido no acórdão não os teria analisado sob
a ótica da IN RFB n.o 800/2007 (com redação dada pela IN RFB n.o 899/2008) em
seu art. 50, tendo em vista que todos os fatos geradores foram anteriores à
01/04/2009.
Assim, acolho os embargos para que seja sanada o erro em razão da quanto à
existência de divergência assinalada pela Unidade Preparadora, nos termos do
Despacho de fls. 387/388 dos autos do processo eletrônico.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos pela Unidade
Preparatória em face do Acórdão 3201-010.055, proferido em 24/11/2022, pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão 3201-010.055 embargado possui a seguinte ementa:
Processo no 12266.720827/2013-24
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-010.055 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 24 de novembro de 2022
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.595 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720827/2013-24
4
Recorrente MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se devidamente descritos e identificados os fatos ensejadores do
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, não se tem
por configurado qualquer vício formal no auto de infração que pudesse ensejar a
nulidade do procedimento.
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável tributário pela prestação de informações decorrentes de suas
atividades de comércio exterior, na forma e no prazo estipulados pela Receita
Federal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS MULTA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
APÓS O PRAZO. CABIMENTO.
Aplica-se a multa prevista em lei em razão da prestação de informações de
interesse da Administração tributária e aduaneira após o prazo estipulado na
legislação de regência.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
As retificações das informações já prestadas anteriormente, de forma tempestiva,
pelos intervenientes do comércio exterior não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação de multa.
(Súmula CARF no 186)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010 (Súmula CARF no 126).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para excluir do lançamento as parcelas da multa relativas à
retificação de informações originalmente prestadas de forma tempestiva. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-010.043, de 24 de novembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10907.720538/2013-15, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.595 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720827/2013-24
5
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

A embargante propõe o retorno dos autos para análise quanto ao mérito constante
do Acórdão, tendo em vista que todos os fatos geradores foram anteriores à 01/04/2009,
vejamos:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que:
Pelo Auto de Infração (fls. 02/12) verifica-se que foram lançados fatos geradores
em 06/04/2008, 14/04/2008, 19/04/2008 e 28/04/2008, todos anteriores a
01/04/2009.
De acordo com a IN RFB n.o 800/2007 (com redação dada pela IN RFB n.o
899/2008) em seu art. 50:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008).
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (g.n.)”
Ainda, os lançamentos, s.m.j., refere-se apenas a retificações. Vejamos o que
consta no Acórdão em comento:
“Contudo, o simples fato de o registro ter sido retificado após a atracação do
navio não pode servir de suporte à autuação, conforme Solução de Consulta
Interna no 2 – Cosit, de 04 de fevereiro de 2016, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVOTRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.595 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720827/2013-24
6
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007 (g.n.)”.
Assim, proponho o retorno deste processo para análise quanto ao mérito
constante do Acórdão, tendo em vista que todos os fatos geradores foram
anteriores à 01/04/2009.

Nos termos do Regimento do CARF, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma, a saber:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão; ou
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de
recurso especial.
§ 2o O Presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto
vencedor da decisão embargada para se pronunciar sobre a admissibilidade dos
embargos.
§ 3o O Presidente da Turma não conhecerá dos embargos intempestivos e
rejeitará, em caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão,
contradição ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não
estiverem objetivamente apontadas.
§ 4o No caso de Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, compete ao
Presidente de Seção, na qualidade de Presidente da Turma, o exame de
admissibilidade dos embargos de declaração opostos contra acórdão da
respectiva Turma quando a presidência desta houver sido exercida por Presidente
de Seção ou pelo Presidente Substituto, nos termos do §3o do art. 57.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.595 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720827/2013-24
7
§ 5o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será
dada ciência ao embargante.
§ 6o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem
o prazo para a interposição de recurso especial pelo embargante.
§ 7o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões
em forma de resolução, inclusive no caso de legitimado encarregado do
cumprimento da diligência ou conselheiro do colegiado.
§ 8o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração
para os quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 9o A ciência do acórdão a que se refere o § 1o será considerada ocorrida:
I - no caso de Conselheiro relator ou redator designado, inclusive se este for o
Presidente da Turma, na data de formalização do acórdão embargado, o que se
caracteriza pela aposição de sua assinatura no acórdão;
II - no caso do Presidente da Turma que proferiu o acórdão embargado, na data
em que este apõe a sua assinatura no acórdão;
III - no caso dos demais Conselheiros da Turma que prolatou o acórdão
embargado, na data da publicação do acórdão no sítio do CARF na internet;
IV - no caso de Delegado de Julgamento, após o decurso do prazo de trinta dias,
contado da data do despacho de encaminhamento do processo à respectiva
Delegacia da Receita Federal de Julgamento;
V - no caso de titular de unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão embargado, após o decurso do prazo de trinta
dias, contado da data do despacho de encaminhamento do processo à respectiva
unidade; e
VI - no caso de retorno do processo à Turma Ordinária para cumprimento de
acórdão de recurso especial, na data em que o Presidente da Turma for
comunicado da necessidade de saneamento do julgado, por meio de despacho
fundamentado do relator.

Ocorre que, da detida análise do Acórdão 3201-010.055 não foi identificado o vício
apontado pela embargante, as disposições contidas da IN RFB n.o 800/2007 (com redação dada
pela IN RFB n.o 899/2008), bem como as datas dos fatos geradores foram devidamente
consideradas para resolução do mérito, a saber:
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente aduz a não caracterização da infração imposta e a
necessidade de aplicação da denúncia espontânea.
O Recorrente alega que a sua conduta não se enquadra no tipo legal sob o qual se
fundamentou a imposição de multa, uma vez que haviam sido informadas, no
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.595 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720827/2013-24
8
momento oportuno, os dados requeridos, informações essas, segundo ele,
devidamente retificadas.
Para análise das questões suscitadas, mister reproduzir, na sequência, os
dispositivos normativos que fundamentaram a autuação:
Decreto-lei no 37/1966(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; (g.n.)
[...]
Instrução Normativa RFB n° 800/2007(...)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.595 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720827/2013-24
9
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (g.n.)
Considerando-se as regras supra, têm-se os seguintes prazos:
a) informações relativas a escalas – cinco horas antes da chegada da embarcação
no porto;
b) informações relativas às cargas transportadas – antes da atracação da
embarcação no porto (se antes de 01/04/2009) ou 48 horas antes da chegada da
embarcação (se a partir de 01/04/2009).
Consultando-se a tabela anexa ao auto de infração, constata-se que se trata, em
quase sua totalidade, de retificações de informações sobre as cargas ou sobre
outros itens do documento realizadas após a atracação.
Contudo, o simples fato de o registro ter sido retificado após a atracação do navio
não pode servir de suporte à autuação, conforme Solução de Consulta Interna no
2 – Cosit, de 04 de fevereiro de 2016, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada DF
CARF MF Fl. 380 Original Documento de 12 página(s) assinado digitalmente. Pode
ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
localização EP20.1025.15296.28Y2. Consulte a página de autenticação no final
deste documento.
Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.055 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720827/2013-24 em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007 (g.n.)Trata-se de matéria
sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 186 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.595 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720827/2013-24
10
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Como as autuações relativas às referidas retificações se pautaram somente nas
datas dessas medidas, infere-se que os registros originais haviam sido feitos com
observância dos prazos fixados pela Receita Federal, pois, do contrário, as multas
deveriam ter sido lançadas, desde o início, quando da prestação inicial
intempestiva.
Dessa forma, assiste razão ao Recorrente no que tange ao argumento de que a
retificação de informação anteriormente prestada de forma tempestiva não
enseja a exigência da multa sob comento.
Em relação às demais autuações motivadas por (i) inclusão de carga após o prazo
de atracação e (ii) vinculação do manifesto ou da escala após o prazo ou a
atracação, confrontando-se as datas e horas de atracação e da prestação da
informação presentes na tabela anexa ao auto de infração com as datas da IN RFB
no 800/2007, confirma-se a intempestividade das medidas.
Por fim, quanto à possibilidade de se reconhecer ou não a configuração de
denúncia espontânea que pudesse afastar a aplicação da penalidade, trata-se de
matéria sumulada neste CARF, em sentido inverso ao arguido pelo Recorrente,
verbis:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões
de decidir nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos
do processo paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar
as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para excluir do lançamento as parcelas da multa relativas à
retificação de informações originalmente prestadas de forma tempestiva.

Assim, como as disposições contidas da IN RFB n.o 800/2007 (com redação dada
pela IN RFB n.o 899/2008) foram devidamente consideradas para resolução do mérito e o vício
apontado pela embargante não foi confirmado, os embargos de declaração opostos pela Unidade
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.595 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720827/2013-24
11
Preparatória não atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. Art. 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço dos embargos, em razão da não confirmação do
vício apontado.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 408
DF CARF MF
Original